Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-78.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA SEQUESTRADA. IMÓVEL POSSIVELMENTE ADQUIRIDO COM PRODUTO DO CRIME E UTILIZADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROPRIEDADE NÃO ESCLARECIDA. SEQUESTRO MANTIDO.
1. Apelação na qual a defesa da autora pretende a liberação de imóvel cujo sequestro foi determinado nos autos de ação penal.
2. Nos termos do artigo 125 do Código de Processo Penal, “Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro”.
3. No caso dos autos, há indícios de que o imóvel sequestrado tenha sido adquirido por seu filho com o produto da prática de crimes de organização criminosa, cujos delitos ainda estão sendo apurados em investigação policial e em outras ações penais, mostrando-se prudente a manutenção do sequestro como medida acautelatória. 3.1 Demais disso, a propriedade de fato e a origem dos recursos utilizados para sua aquisição permanecem sem esclarecimentos, ante a prova documental nesse sentido.
4. Não há que se falar em impenhorabilidade por se tratar de bem de família, pois o sequestro de bens na ação penal tem como objetivo assegurar o interesse público e não se confunde com a penhora judicial com a finalidade de pagamento de dívida.
5. Recurso conhecido e desprovido.